Tribunal: TJSP
Processo: 2032581-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). Decisão que indefere pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos legais. Inexistência de risco de lesão grave. Tema que será apreciado pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos e também neste E. Sodalício na forma de IRDR. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.